Tribunal: CARF
Processo: 23034.024697/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024697/2001-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.084 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL PIRAPAMA - PE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/07/2001
REVISÃO DO LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR A
RECOLHER.
Deve ser revisto o lançamento quando a autoridade lançadora não é capaz de
demonstrar a composição da base de cálculo utilizada.
Aproveita-se o recolhimento efetuado em época própria quando suas
características evidenciam tratar do crédito tributário em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que sejam revistas as bases de cálculo utilizadas
pela decisão de primeira instância, aproveitando-se, na apuração do débito a recolher, o
recolhimento de terceiros no valor de R$ 4.257,05, destacado na guia de fl. 376, relativamente à
competência de junho de 2001. Votou pelas conclusões a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Notificação para Recolhimento de Débito no 0001134/2003,
para exigência do Salário-Educação não recolhido ao FNDE no período de 01/1995 a 07/2001,
cuja ciência foi dada ao sujeito passivo em 10/10/03, consoante se observa de fl. 58.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 51/56.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024697/2001-10
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.084 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024697/2001-10

O sujeito passivo apresentou defesa às fls. 59/64, que foi julgada pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, ocasião em que considerou-a procedente em
parte, de modo a afastar do lançamento, por decadência, as competências ate 09/1998, além de
determinar a retificação de vários valores/competências em razão de recolhimentos identificados
durante o contencioso – fls. 386/393. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/07/2001
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS NÃO RECOLHIDAS.
Cabível o lançamento de diferenças de salário-educação não recolhidas na época
própria.
ERRO NA APURAÇÃO. PROVAS. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Impõe-se a revisão do lançamento quando são apresentadas, com a impugnação, provas
de erro na apuração inicial.
DOENÇA OU ACIDENTE. AFASTAMENTO. 15 PRIMEIROS DIAS. SALÁRIO-
DE-CONTRIBUIÇÃO.
Nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente, por força
de lei, será devido pelo empregador o pagamento de 'salário'. Tratando-se de salário,
inegável é sua integração à base tributável.
SALÁRIO MATERNIDADE. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A Constituição Federal instituiu a licença à gestante sem prejuízo do salário, deixando
expressa a natureza remuneratória da verba que, portanto, integra o salário-de-
contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/07/2001
TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO. DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos,
contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve
pagamento antecipado, pelo que se impõe o reconhecimento de que parte das
competências foi alcançada pela prescrição.
Dessa decisão foi dado ciência à autuada que, inconformada, apresentou o recurso
voluntário de fls. 405/407.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 17/6/15 (fl. 402) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 13/7/15 (fl. 405). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como já anunciado, trata-se de lançamento promovido pelo FNDE para cobrança
do Salário Educação, que já sofreu significativas alterações em razão do julgamento em primeira
instancia.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.084 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024697/2001-10

Além do reconhecimento parcial da decadência, o colegiado recorrido identificou
recolhimentos relativos ao tributo e ao período autuados.
Todavia, o recorrente devolve duas matérias à análise:
- o reconhecimento da extinção, também por pagamento, do débito da
competência 6/2001 (vide fls. 235, 236 e 237); e
- a alegada indevida inclusão dos diretores não empregados e autônomos na base
de cálculo do tributo no período de janeiro a julho de 2001.
Pois bem.
Quanto à primeira matéria, assim se posicionou o colegiado recorrido:
A defesa alega ter recolhido o salário-educação do ano 2001, tendo havido somente erro
no preenchimento das GFIP. Com a impugnação, o Notificado trouxe cópias de GPS e
formulário de retificação das GFIP, corrigindo o código de outras entidades para 0071,
de modo a informar o recolhimento do salário-educação, exceto para a competência
06/2001 (f. 266), para a qual manteve o código 0070 (sem recolhimento de salário-
educação). Cópias das GFIP corrigidas foram anexadas às fls. 292/298, confirmando as
alterações, exceto para a competência 06/2001.
Analisando-se os recolhimentos de fls. 346 e seguintes, é de se perceber que, em
todas as guias, há o destaque da parcela relativa a terceiros. Com isso, penso que após aplicada a
alíquota conjunta de 4,3% sobre as bases de cálculo adiante determinada, esses destaques devem
ser apropriados aos débitos, com vistas a se determinar eventual valor remanescente.
No que toca à alegada inserção indevida dos dirigentes não empregados e dos
autônomos na base de cálculo da exação, assim pontou o relator do acórdão guerreado:
Neste ponto, cumpre esclarecer que as contribuições para terceiros somente incidem
sobre a remuneração dos segurados empregados, pelo que é inócua a reclamação de que
não devem incidir sobre a remuneração de diretores não empregados ou pagamentos a
autônomos.
[...]
Além disso, deve-se dizer que as bases de cálculo foram apuradas nas declarações
prestadas pelo sujeito passivo, pelo que o Impugnante teria que demonstrar o erro nas
informações prestadas, carreando as provas ao feito. Não tendo assim procedido, têm-se
por improcedentes as reclamações.
De fato, analisando-se o “Demonstrativo Financeiro de Empresa – Correções”
acostado às fls. 19/20 e produzido pelo FNDE em 16/8/01, percebe-se que a base de contribuição
foi extraída, manualmente, das GFIP do sujeito passivo. Foram essas as bases utilizadas,
inclusive, pelo julgador de primeira instância para a apropriação das guias de recolhimento
identificadas. Confira-se:

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.084 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024697/2001-10

Todavia, não há a especificação em relação a quais remunerações estão a se
referir.
Mais a frente, às fls. 278/279, há uma apuração provavelmente também efetuada
pelo FNDE em 25/5/05, na qual aquelas competências aparecem com diferentes base de cálculo
para a exação. Veja-se:

De sua vez, somente em anexo ao recurso voluntário é que o sujeito passivo
trouxe o resumo de suas GFIP do período, no qual são apontados os valores das remunerações
dos segurados, por categoria (01, 11 e 13).
De toda sorte, ainda que fossem analisados, tomando-se apenas a categoria 01,
que corresponde aos segurados empregados, os valores das GFIP não guardam relação com
qualquer uma das apurações acima. Da mesma forma, tomando-se todas as categorias
informadas (01 – empregados; 11 - Contribuinte individual – Diretor não empregado e demais empresários sem
FGTS; e 13 - Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de
máquina, com contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à cooperativa de produção) não há
identidade entre os valores acima. Veja-se, por exemplo, a competência de janeiro, abaixo
colacionada (fl.410):

Tratando-se de elemento probatório que deveria/poderia ter sido apresentado
desde a defesa inaugural, já que seria fundamental à parte da tese lá defendida, e em não se
tratando de qualquer das hipóteses previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72,
encaminho por não conhecer desses documentos.
No entanto, penso que as bases de cálculo utilizadas pela decisão de primeira
instância devem ser revistas para que passem a constar, para o período de janeiro a julho de
2001, aquelas evidenciadas à fl. 279, aparentemente também apuradas pelo FNDE, mas em data
posterior àquelas utilizadas pelo julgador a quo.
Registre-se que às fls. 301/302, a autoridade julgadora de primeira instancia já
havia instado o FNDE a juntar aos autos “cópias das GFIP onde foram apuradas as bases de
cálculo lançadas (fl. 19) ou informe as bases corretas, juntando documentos comprobatórios.”
sendo que, por meio da informação de fls. 309/310, aquele órgão informou:
Quanto às bases de contribuição, às mesmas estão alocadas no Quadro de Lançamento
de Débitos n.° 18145, fl. 41, que resultaram no Quadro de Atualização de Débito com
mesmo n.° 18145, fls. 42 e 43.
cat
quant. remuneração sem 13o
BC Prev Social
01
235
58.708,04
58.538,64
11
2
751,00
751,00
13
6
1.392,60
1.392,60
tot=>
243
60.851,64
60.682,24
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.084 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024697/2001-10

Ora, o quadro acima citado traz as mesmas bases de cálculo, em valores globais,
questionadas pelo julgador a quo, e não é sequer capaz de esclarecer quais as remunerações que
as compuseram.
Com efeito, encaminho no sentido de que sejam revistas as bases de cálculo
utilizadas pela decisão de primeira instância, aproveitando-se, na apuração do débito a recolher,
o recolhimento de terceiros no valor de R$ 4.257,05, destacado na guia de fl. 376, relativamente
à competência de junho de 2001.

comp
BC
Sal Educ
...
Tot Terceiros
GPS
fls.
DRJ
CARF
jan
58.760,32
1.469,01
2.526,69 2.526,62
346
98,60
0,07
fev
58.228,63
1.455,72
2.503,83 2.503,63
352
95,91
0,20
mar
58.870,75
1.471,77
2.531,44 2.531,34
358
170,41
0,10
abr
69.524,87
1.738,12
2.989,57 2.990,02
354
160,33
-0,45
maio
94.527,30
2.363,18
4.064,67 4.064,56
370
156,27
0,11
jun
98.998,82
2.474,97
4.256,95 4.257,05
376
2.530,20
-0,10
jul
99.455,81
2.486,40
4.276,60 4.276,00
383
113,62
0,60
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso na forma deste
voto.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 443
DF CARF MF
Original